Tribunal: TCU
Processo: 005.425/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4793/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato relativo ao sr. Gilson Rodrigues Vale : 1. Processo TC- Processo 005.425/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eneida Maria Goddi Campos (XXX.954.206-XX); Gilson Rodrigues Vale (XXX.436.906-XX); Helvécio Luiz Reis (XXX.337.856-XX); Ignácio César de Bulhões (XXX.651.207-XX); Marcos Vieira Silva (XXX.596.406-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade Federal de São João Del Rei que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, o mapa de tempo de serviço do senhor Gilson Rodrigues Vale; 1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, uma vez cumprida a diligência por parte da entidade de origem, dê prioridade à instrução deste processo, de modo a verificar a origem do tempo de serviço estadual averbado pelo sr. Gilson Rodrigues Vale, considerando que: 1.7.2.1. encontrava-se aposentado de 11/8/1992 a setembro de 2006, tendo voltado a se aposentar em maio de 2007; 1.7.2.2. poderia ter feito uso da Súmula 76 para computar o tempo de inatividade até a EC 20/1998 para manter-se inativado com proventos na proporcionalidade mínima; 1.7.2.3. apesar de voltado a trabalhar por apenas seis meses, inativou-se novamente com proventos integrais.